Tribunal: TJMT
Processo: 1016367-98.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016367-98.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA JOSE DE SOUZA - CPF: 629.443.981-72 (RECORRENTE), ATILA DA SILVA PEREIRA LIMA - CPF: 017.618.531-39 (ADVOGADO), ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 08.407.581/0001-92 (RECORRIDO), KELLY OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 857.489.271-87 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO QUANTO À REATIVAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLANO REATIVADO POR DECISÃO JUDICIAL – AÇÃO PROPOSTA PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR – PAGAMENTO DA FATURA DETERMINADA EM JUÍZO PARA REATIVAÇÃO – ADVOGADO DEVIDAMENTE INTIMADO – CIÊNCIA DA REATIVAÇÃO EVIDENCIADA NA ANTERIOR AÇÃO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS FATURAS – ÔNUS DO CONSUMIDOR – INADIMPLÊNCIA – INSCRIÇÃO DEVIDA – CIÊNCIA DA REATIVAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL QUE PROPÔS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, nos termos do artigo 7o, parágrafo único c/c artigo 25, §1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, o plano de saúde e a administradora de benefícios são solidariamente responsáveis pela falha na prestação dos produtos e serviços que venderam.

Os fatos confessados não dependem da produção de provas, conforme as regras processuais vigentes. Havendo a propositura de anterior ação na qual se requereu e foi determinada a reativação do plano de saúde, não pode o consumidor alegar desconhecimento quanto ao dever de pagamento das mensalidades.

Em se tratando de ato judicial, deflagrado mediante pedido seu, não se faz necessária a exigência de notificação extrajudicial para informá-la quanto à reativação do plano, tal como decidido na origem.

No caso, houve a intimação do advogado do consumidor nos autos do processo no 011216-08.2015.811.0002, de modo que se mostra inviável reconhecer o alegado desconhecimento da reativação, mesmo porque, após determinação, a parte promovente informou naqueles autos a quitação da parcela imposta judicialmente a partir do que, contados 10 (dez) dias, o plano seria reativado.

Em se tratando de faturas emitidas após aquela data, as quais não foram pagas, deve-se reconhecer que a inscrição ocorreu no exercício regular de direito, não havendo qualquer ato ilícito, sendo imperiosa a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive quanto à litigância de má-fé em razão do evidente conhecimento, em autos de processo judicial, quanto à reativação do plano e dever de pagamento das faturas a partir da reativação.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que diante da reativação de plano de saúde determinado em ação judicial, da qual a parte promovente fora autora, não pode alegar desconhecimento, mesmo porque houve a devida intimação do advogado, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, forte no art. 487, I da lei no 13.105/2015, opino pelo
JULGAMENTO IMPROCEDENTE:

I-
Dos pedidos da Requerente, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, como também a indenização por danos morais;

II-
Condeno ainda, a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, da lei no 13.105/2015), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais em conformidade com o art. 55 da Lei 9.099/95; e

III-
Por fim, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), verba que será paga em benefício a cada um dos procuradores das Requeridas.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não houve notificação quanto à reativação do plano de saúde, se tratando de inscrições indevidas.

Argumentou que “as Recorridas, aliança e Unimed, se utilizam de má-fé em sua defesa (ID. 48652043 e 48053139) traz aos autos que cumpriram com a decisão, de reimplantar os o plano de saúde em 17/07/2015, ocorre que o fizeram somente após 9 (NOVE) meses da decisão proferida, ou seja, dia 14/03/2016”.

Argumentou que “ao verificar os documentos do ID 48650934 e 48053139, não é possível constatar nenhuma ‘Carta de cobrança encaminhado no endereço da cliente’, não é possível visualizar nenhuma ordem emitida a instituição financeira para a cobrança via débito automático, visto que o contrato entre as partes estabelecia o desconto via débito automático”.

Sustentou que “nos movimentos informado (48650934 e 48053139), não é possível visualizar nenhuma de emissão de um novo cartão magnético, que pudesse viabilizar o uso do serviço”, de modo que o “plano foi reimplantado, sem que as recorrentes facilitassem o uso do serviço, portanto, ferindo por morte o art. 14o, § 1o, I, II e III, do CDC”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência dos débitos inscritos e condenar as promovidas ao pagamento da indenização por dano moral. Alternativamente, requereu, ainda, o afastamento da condenação em multa por litigância de má-fé.

A promovida UNIMED apresentou contrarrazões, com preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, requereu o desprovimento do recurso.

A promovida Aliança apresentou contrarrazões, com impugnação ao pedido de gratuidade da justiça e, no mérito, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida Aliança alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A promovida UNIMED apresentou contrarrazões, com preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a litisconsorte é a responsável pela restrição, não tendo promovido inscrição nos órgãos de proteção em nome da parte promovente.

Sem razão a parte promovida UNIMED, uma vez que o consumidor reclama quanto às inscrições feitas pela litisconsorte em razão de plano de saúde que administra, bem como porque a UNIMED não teria promovido a notificação da reativação do plano.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, nos termos do artigo 7o, parágrafo único c/c artigo 25, §1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, o plano de saúde e a administradora de benefícios são solidariamente responsáveis pela falha na prestação dos produtos e serviços que venderam.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, pois as restrições se mostram legítimas, no exercício regular de direito, diante da inadimplência, não havendo ato ilícito.

Alega a parte promovente, em essência, que não teria havido notificação quanto à reativação do plano de saúde, razão que não lhe assiste porque esta ciência ocorreu nos autos do processo que propôs e no qual pagou a parcela determinada para ocorrência da reativação, tal como decidiu o magistrado na origem, conforme fundamento que cito:

Veja, não há como a Requerente alegar desconhecimento da reativação do negócio jurídico,
haja a intimação sobre a decisão definitiva realizada no processo de no 8011216-08.2015.811.0002 no dia
31/05/2015
em nome de seu patrono (movimentação no 34 do processo no 8011216-08.2015.811.0002)
. Assim, inviável o desconhecimento. Além disso, é informando pela consumidora, a quitação da parcela imposta pelo mesmo Juízo na data de
17.07.2015
, portanto, a contar de 10 (dez) dias após essa quitação o plano seria reativado. Dessa forma, as cobranças de montantes após esse lapso temporal são lícitas.

Importante ressaltar que mesmo com o recurso interposto pela 2a Requerida no processo supracitado, não há impedimento para o cumprimento das medidas, tendo em vista que não há efeito suspensivo na peça. Isto é, não suspende a eficácia da sentença, podendo ser cumprida de forma imediata.

Logo, é inviável alegar qualquer desconhecimento do acordo, muito menos que o serviço não foi contratado por meio da Requerente.

Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a empresa cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II da lei no 13.105/2015), mesmo frente às argumentações da inexistência de débito por parte da Requerente.

Com efeito, como fundamentado em sentença, não pode a parte promovente negar ciência de ato praticado em processo no qual propôs e obteve deferimento do pedido.

Os fatos confessados não dependem da produção de provas, conforme as regras processuais vigentes. Havendo a propositura de anterior ação na qual se requereu e foi determinada a reativação do plano de saúde, não pode o consumidor alegar desconhecimento quanto ao dever de pagamento das mensalidades.

Em se tratando de ato judicial, deflagrado mediante pedido seu, não se faz necessária a exigência de notificação extrajudicial para informá-la quanto à reativação do plano, tal como decidido na origem.

No caso, houve a intimação do advogado do consumidor nos autos do processo no 011216-08.2015.811.0002, de modo que se mostra inviável reconhecer o alegado desconhecimento da reativação, mesmo porque, após determinação, a parte promovente informou naqueles autos a quitação da parcela imposta judicialmente a partir do que, contados 10 (dez) dias, o plano seria reativado.

Em se tratando de faturas emitidas após aquela data, as quais não foram pagas, deve-se reconhecer que a inscrição ocorreu no exercício regular de direito, não havendo qualquer ato ilícito, sendo imperiosa a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive quanto à litigância de má-fé em razão do evidente conhecimento, em autos de processo judicial, quanto à reativação do plano e dever de pagamento das faturas a partir da reativação.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021